Tribunal: TJMT
Processo: 1015526-15.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015526-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDREIA ARAUJO DE ALMEIDA BALDUINO - CPF: 907.909.601-68 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 690.498.821-53 (APELANTE), CELSO RICARDO DE ALMEIDA (APELADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ANDREIA ARAUJO DE ALMEIDA BALDUINO - CPF: 907.909.601-68 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 690.498.821-53 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):
ANDREIA ARAUJO DE ALMEIDA BALDUINO
E OUTRO.

PAGSEGURO INTERNET LTDA

APELADO(S):
OS MESMOS.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA ONLINE. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DIGITAL. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. e por ANDREIA ARAÚJO DE ALMEIDA BALDUINO e IVANIDE ARAÚJO DE ALMEIDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de compra realizada pela internet, em que o produto adquirido não foi entregue. A sentença condenou solidariamente os réus à restituição simples do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais às autoras. A PagSeguro pleiteia a improcedência dos pedidos, sob alegação de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do CDC, ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva das consumidoras e inexistência de dano moral. As autoras requerem a majoração dos danos morais, a restituição em dobro do valor pago e a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a plataforma intermediadora de pagamentos possui legitimidade passiva para responder pelos prejuízos decorrentes da não entrega de produto adquirido online; (
ii
) estabelecer se a relação jurídica possui natureza consumerista; (
iii
) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil solidária da intermediadora; (
iv
) verificar a configuração e a adequação do valor da indenização por danos morais; e
(v) definir se é cabível a restituição em dobro e a incidência de juros moratórios desde o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da intermediadora de pagamento decorre da teoria da asserção, pois as autoras imputam diretamente à plataforma responsabilidade pelos danos decorrentes da operação comercial intermediada.

A atividade desempenhada pela plataforma de pagamentos enquadra-se no conceito de fornecimento previsto no art. 3º do CDC, uma vez que oferece serviço remunerado de intermediação financeira voltado ao mercado de consumo.

A plataforma digital integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da não entrega do produto, ao disponibilizar sistema de pagamento e gerenciamento da transação, assumindo os riscos da atividade econômica exercida.

A ausência de solução eficaz na esfera administrativa e a frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor caracterizam falha relevante na prestação do serviço.

A realização de compra pela internet mediante utilização de plataforma regularmente disponibilizada ao público não configura culpa exclusiva das consumidoras apta a romper o nexo causal.

A privação do produto adquirido, somada à ausência de restituição espontânea e à necessidade de judicialização da controvérsia, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e justifica a condenação por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ocasionar enriquecimento sem causa.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé ou cobrança dolosa, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A plataforma intermediadora de pagamento integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da não entrega de produto adquirido online.

A atividade de intermediação financeira digital configura relação de consumo submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço de intermediação de pagamento caracteriza responsabilidade objetiva e solidária da plataforma digital pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

A ausência de entrega do produto, aliada à ineficácia da solução administrativa, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja indenização por danos morais.

A restituição em dobro do valor pago exige comprovação de má-fé ou cobrança dolosa do fornecedor.

Os juros moratórios, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 85, §11; CDC,
arts
. 3º, 14, 18 e 42, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1002981-40.2016.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.12.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1004708-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
e por
ANDREIA ARAÚJO DE ALMEIDA BALDUINO e IVANIDE ARAÚJO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelas segundas apelantes em desfavor da primeira apelante e de
CELSO RICARDO DE ALMEIDA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar solidariamente os requeridos à restituição simples do valor de R$ 1.018,99, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 8.000,00, sendo R$ 4.000,00 para cada autora. Condenou, ainda, os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a PagSeguro sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como intermediadora de pagamento, sem participação na compra e venda ou na entrega do produto.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de falha na prestação do serviço, a culpa exclusiva das consumidoras e/ou de
terceiro
, bem como a inexistência de dano moral indenizável.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, as autoras também apelam, pretendendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada autora, a restituição em dobro do valor pago, a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelas autoras ao recurso da PagSeguro.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANDREIA ARAUJO DE ALMEIDA BALDUINO
E OUTRO.

PAGSEGURO INTERNET LTDA

APELADO(S):
OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
e por
ANDREIA ARAÚJO DE ALMEIDA BALDUINO e IVANIDE ARAÚJO DE ALMEIDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de compra realizada pela internet, cujo produto não foi entregue
.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

As autoras, em contrarrazões, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela PagSeguro, ao argumento de que a peça recursal violaria o princípio da dialeticidade, por se limitar à repetição das teses defensivas deduzidas em contestação.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora a apelante reproduza parte dos fundamentos anteriormente deduzidos, suas razões recursais impugnam suficientemente os capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis, especialmente quanto à legitimidade passiva, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à responsabilidade solidária e à configuração dos danos indenizáveis.

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar.

É como voto.

DO
RECURSO DA PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.

D
A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

A PagSeguro sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que atuou apenas como intermediadora de pagamentos, sem participação direta na compra e venda do produto ou ingerência sobre sua entrega.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz das alegações deduzidas na petição inicial.

No caso, as autoras afirmam que a empresa apelante participou da operação comercial ao intermediar o pagamento da compra realizada e ao disponibilizar a plataforma utilizada na transação questionada.

Assim, havendo imputação direta de responsabilidade à apelante pelos danos narrados na inicial, mostra-se presente sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda, sendo a análise acerca da efetiva responsabilidade matéria afeta ao mérito recursal.

À proposito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃOENTREGADE ELETRÔNICO ADQUIRIDO EM SITE DE COMPRAS (EBAY) –AUSÊNCIADE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA (PAYPAL) – ALEGAÇÃO DE SER APENASINTERMEDIADORADOSPAGAMENTOSENTRE A PLATAFORMA DE COMPRAS E O CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS ART. 14 E 18 DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA COM O SITE DE COMPRAS
– DANO MORAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante sustente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a empresaintermediadoradepagamentos
on

line
responde pelos danos causados ao consumidor juntamente com o site de vendas, por integrar a cadeia de fornecedores e assumir os riscos do negócio exercido, independente de culpa.

Se arbitrado em valor excessivo, em desatenção aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerada as peculiaridades do caso em comento e para
que não
acarrete em
enriquecimento sem causa do ofendido, deve o valor fixado ser
reduzido.-

(N.U 1002981-40.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 19/12/2021)

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A apelante sustenta a inexistência de relação de consumo, alegando que apenas realizou processamento técnico do pagamento, sem fornecimento direto de produto ou serviço às autoras.

Todavia, a tese igualmente não merece acolhimento.

A atividade desempenhada pela PagSeguro insere-se claramente no conceito de fornecimento previsto no art. 3º do CDC, pois a empresa disponibiliza serviço remunerado de intermediação financeira voltado ao mercado de consumo, auferindo lucro com a operação e oferecendo mecanismo de segurança destinado justamente a atrair consumidores para utilização da plataforma.

Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, razão pela qual correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

D
A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A PagSeguro sustenta ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que o inadimplemento decorreu exclusivamente da conduta do vendedor.

Sem razão.

Restou incontroverso nos autos que as autoras realizaram o pagamento do produto por intermédio da plataforma da apelante, não receberam a mercadoria adquirida e tampouco obtiveram solução eficaz na esfera administrativa.

A empresa apelante participou diretamente da dinâmica negocial ao disponibilizar sistema de pagamento e gerenciamento da transação, assumindo, por consequência, os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida.

A propósito, esta Corte Estadual possui entendimento no sentido de que as plataformas de intermediação de pagamento e compras online respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes da não entrega do produto quando integram a cadeia de fornecimento e recebem diretamente os valores da operação:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADO PAGO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. [...]
A empresa que é plataforma de compras online e intermediadora de pagamento, recebendo os valores diretamente, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos decorrentes da não entrega do produto.
[...] A ausência de devolução integral do valor pago e a omissão na solução administrativa caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.” (TJMT, Apelação Cível n. 1004708-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29/10/2025, DJE 31/10/2025).

No caso dos autos as
autoras efetuaram regularmente o pagamento por meio da plataforma da apelante, não receberam o produto adquirido e tampouco obtiveram solução eficaz na esfera administrativa, circunstâncias que evidenciam falha na prestação do serviço e autorizam a manutenção da responsabilidade solidária reconhecida na sentença.

Com efeito, n
ão se trata de imputar responsabilidade automática por qualquer inadimplemento do vendedor, mas de reconhecer que, no caso concreto, houve falha na prestação do serviço ofertado, especialmente diante da insuficiente proteção conferida às consumidoras após a não entrega do produto.

A circunstância de o vendedor também ter contribuído para o evento danoso não afasta a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DAS CONSUMIDORAS E DE TERCEIRO

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva das consumidoras ou de
terceiro
.

O simples fato de as autoras terem realizado compra pela internet, utilizando plataforma regularmente disponibilizada ao público, não caracteriza comportamento negligente apto a romper o nexo causal.

Ao contrário, é justamente a confiança na segurança prometida pela intermediadora de pagamento que legitima a expectativa do consumidor de proteção mínima contra fraudes ou inadimplementos ocorridos na operação intermediada.

Assim, ausente demonstração de culpa exclusiva das autoras, correta a responsabilização solidária reconhecida na sentença.

DOS DANOS MORAIS

A apelante sustenta inexistência de dano moral indenizável, defendendo tratar-se de mero inadimplemento contratual.

A tese não merece acolhimento.

Embora o inadimplemento contratual, isoladamente, nem sempre configure dano moral, a hipótese dos autos ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

As consumidoras foram privadas do produto adquirido, não obtiveram restituição espontânea do valor pago, enfrentaram tentativa administrativa infrutífera e precisaram recorrer ao Poder Judiciário para buscar reparação pelos prejuízos suportados.

A situação evidencia falha relevante na prestação do serviço e frustração qualificada da legítima confiança depositada na plataforma de pagamento, circunstâncias suficientes para justificar a indenização extrapatrimonial fixada na origem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO
ENTREGUE. MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
[...] A empresa que é plataforma de compras online e intermediadora de pagamento, recebendo os valores diretamente, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos decorrentes da não entrega do produto.
[...] A ausência de devolução integral do valor pago e a omissão na solução administrativa caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1004708-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29/10/2025, DJE 31/10/2025).

Também não há excesso no quantum arbitrado.

O valor de R$ 4.000,00 para cada autora mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ensejar enriquecimento sem causa.

Desse modo, o recurso da PagSeguro não merece provimento.

RECURSO DE ANDREIA ARAÚJO DE ALMEIDA BALDUINO E IVANIDE ARAÚJO DE ALMEIDA

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

As autoras requerem a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada uma.

Todavia, o pedido não comporta acolhimento.

A sentença analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, considerando a falha na prestação do serviço, o desgaste administrativo suportado pelas consumidoras e a necessidade de compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais experimentados.

O valor arbitrado mostra-se compatível com os parâmetros usualmente adotados em hipóteses semelhantes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condição pessoal de uma das autoras, embora relevante, não conduz, por si só, à majoração automática do quantum indenizatório ao patamar pretendido,
sobretudo porque não há demonstração de repercussão excepcional apta a justificar a elevação da condenação.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

As apelantes requerem a restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sem razão.

A repetição em dobro exige cobrança indevida associada à ausência de engano justificável.

No caso concreto, embora reconhecida a falha na prestação do serviço e a resistência indevida à restituição administrativa, não se identifica má-fé inequívoca ou cobrança dolosa apta a justificar a devolução dobrada.

Assim, correta a sentença ao determinar apenas a restituição simples do valor desembolsado.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS

As autoras requerem a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso.

O pedido igualmente não merece acolhimento.

A condenação decorre de relação jurídica de natureza contratual, razão pela qual correta a incidência dos juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO

a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono das autoras de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar honorários em relação ao recurso interposto pelas autoras, uma vez que não houve condenação sucumbencial imposta em seu desfavor na sentença, ante o reconhecimento de sua sucumbência mínima.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026